Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701669-70.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGIVANIA GONCALVES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora, EGIVANIA GONÇALVES RODRIGUES, contra a decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pela ora agravante e determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos autos originários no 0705623-28.2025.8.07.0011, em que figura como réu o BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. (ID 258833086, na origem). Em suas razões recursais (ID 80291812), preliminarmente, a autora agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por entender estarem presentes os requisitos legais exigidos. Invoca os arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil, e discorre que há presunção relativa da condição de necessitado à parte que declarar não estar em condições de suportar as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. Alega que a Constituição Federal e o CPC não exigem que o postulante seja pobre na acepção jurídica do termo, o que se exige é que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo sem causar prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família. Sustenta que à pessoa natural basta a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas da hipossuficiência financeira. Menciona que juntou declaração de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de seu sustento, o que demonstra a sua boa-fé e necessidade quanto à gratuidade da assistência judiciária. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir os benefícios da gratuidade da justiça. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de verificar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação do réu no feito de origem. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora